Tribunal: TJSP
Processo: 3001505-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente, até ser dirimida pelo mérito a temática acerca de sua constitucionalidade.
Decisão posteriormente explicitada para impedir novas contratações, sem impor de plano a exoneração daqueles que ocupam os referidos cargos em comissão.
Hipótese de não conhecimento. Matéria de mérito da ação declaratória de inconstitucionalidade levada à apreciação do Órgão Especial. Perda do interesse recursal.
Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 3001505-72.2023.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Inconstitucionalidade Material

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Irresignação em face da decisão que deferiu a liminar para suspender a eficácia das expressões "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", previstas no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único e da expressão "Controlador da Controladoria", prevista no art. 74, §2°, III, e Anexo Único, todos da Lei

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. Irresignação em face da decisão que deferiu a liminar para suspender a eficácia das expressões "Assessor I", "Assessor II" e "Assessor III", "Diretor" e "Coordenador", previstas no art. 74, § 1°, I e II, e no Anexo Único e da expressão "Controlador da Controladoria", prevista no art. 74, §2°, III, e Anexo Único, todos da Lei Complementar no 1.033, de 12 de novembro de 2021, do Município de São Vicente, até ser dirimida pelo mérito a temática acerca de sua constitucionalidade.
Decisão posteriormente explicitada para impedir novas contratações, sem impor de plano a exoneração daqueles que ocupam os referidos cargos em comissão.
Hipótese de não conhecimento. Matéria de mérito da ação declaratória de inconstitucionalidade levada à apreciação do Órgão Especial. Perda do interesse recursal.
Recurso prejudicado.